Tribunal: TJSP
Processo: 1501051-33.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501051-33.2020.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALBERTO BERTAZZI
EDUARDO CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e Deram provimento ao recurso para cassar a sentença recorrida
e determinanar o prosseguimento do processo.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-33.2020.8.26.0628 -Voto no 19616
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501051-33.2020.8.26.0628
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alberto Bertazzi Eduardo Campos
Juiz: Sérgio Augusto Duarte Moreira
Voto no 19.616
FURTO QUALIFICADO
Absolvição
sumária
Atipicidade
Recurso
ministerial
-
Princípio
da
insignificância
Situação avessa à
hipótese Mote carente de tipificação
legal
Construção doutrinária e
jurisprudencial que deve ser aplicada
com
cautela
para
se
evitar
a
banalização do delito de furto o que
causaria
insegurança
social
e
estimularia a indesejável vingança
privada
Sentença reformada -
Recurso provido para determinar o
prosseguimento do feito.
Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público, contra a sentença de fls. 179/181, cujo
relatório é adotado e acrescenta-se que julgou improcedente a
ação penal e ABSOLVEU SUMARIAMENTE o réu Alberto
Bertazzi Eduardo Campos, com fundamento no art. 397, III do
Código de Processo Penal.
Inconformado recorre o representante
ministerial e pugna pela reforma da r. sentença para o
julgamento da procedência da denúncia com a consequente
condenação do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-33.2020.8.26.0628 -Voto no 19616
3
Regularmente processado o recurso,
a
Defesa
apresentou
as
contrarrazões
(fls.199/206),
manifestando-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer (fls. 212-215), opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo consta da denúncia em, dia
23 de junho de 2020, às 17h20, no interior do estabelecimento
comercial nominado Atacadão Distri Com e Ind LTDA., instalado
na Avenida Professor José Barreto, n°1217, Jardim Josemar, em
Cotia,
Alberto Bertazzi Eduardo Campos,
previamente
ajustado e agindo em concurso de agentes com unidade de
propósitos com uma mulher não identificada, subtraiu para si
coisa alheia móvel, consistente em 17 (dezessete) escovas
dentais da Marca Oral B, avaliadas em R$321,30 (trezentos e
vinte e um reais e trinta centavos), 2 (duas) escovas dentais da
marca Oral B, avaliadas em R$39,80 (trinta e nove reais e
oitenta centavos), 3 (três) cremes dentais da marca Oral B,
avaliados em R$6,87 (seis reais e oitenta e sete centavos), 1 (um)
creme dental da marca Oral B, avaliado em R$4,95 (quatro reais
e noventa e cinco centavos) e 2 (dois) cremes dentais da marca
Colgate, avaliados em R$9,98 (nove reais e noventa e oito
centavos), pertencentes à empresa Atacadão Distr. Com e Ind.
LTDA.
O juízo a quo entendeu por bem
absolver Alberto, sumariamente, com fundamento no princípio
da insignificância, razão pela qual se insurge o i. representante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-33.2020.8.26.0628 -Voto no 19616
4
do Ministério Público.
Neste diapasão, data venia, a r.
sentença deve ser reformada.
No contexto narrado nestes autos não
há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta pois
não incide a afamada insignificância.
Isso porque, não deve incidir o
princípio da insignificância ou bagatela por uma questão de
política criminal, tendo em vista o preponderante interesse da
sociedade em coibir práticas criminosas, a fim de evitar a
perpetuação de crimes e a insegurança social, bem como para
desestimular-se o exercício da autotutela.
Ademais, inexiste previsão legal para
reconhecimento da referida excludente de ilicitude. Note-se que
o pequeno valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva
ser aplicado o princípio pleiteado, pois, agindo dessa forma,
prejudicaria a sociedade, que ficaria totalmente desprotegida e
vulnerável a furtadores que tem como meio de vida pequenas
subtrações, devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a
intervenção do Direito Penal, com a respectiva sanção.
Por fim, para ser aplicado o princípio
da insignificância, deve ser observada a mínima ofensividade da
conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se
demonstra no caso em análise.
Não se pode falar que o grau de
reprovabilidade do comportamento é reduzido a ponto de tornar
a conduta atípica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501051-33.2020.8.26.0628 -Voto no 19616
5
Ademais, a “res furtiva” foi avaliada
em R$ 382,90 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa
centavos), tendo, portanto, valor econômico.
Também não podemos nos furtar ao
fato de que o réu é useiro e vezeiro em desfilar pelas arenas
policiais cometendo crimes semelhantes e outros, o que
determina maior reprovação em sua conduta (fls. 107/109).
Assim, a tese relativa ao princípio da
insignificância deve ser afastada.
Ante o exposto, pelo meu voto,
conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença
recorrida e determinanar o prosseguimento do processo.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR